Tribunal: TJMT
Processo: 0023803-44.2016.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023803-44.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOATHAN SOUZA MOREIRA JUNIOR - CPF: 044.519.251-85 (APELANTE), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE TENHA CONCORRIDO PARA O ILÍCITO – SUSTENTADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INCONSISTÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS INTEGRANTES DA POLÍCIA MILITAR RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM POSSE E TRANSPORTE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA –
2. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA FIXADA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS DE FORMA IDÔNEA – PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE ATENUANTES OU AGRAVANTES – NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.43/2006 – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – DOSIMETRIA ESCORREITA
–
– 3. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
DA PENA DE MULTA – ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PENA CUMULATIVA – SENTENÇA MANTIDA – 4. APELO DESPROVIDO.

1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante,
porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida;
impondo-se observar, ademais, que os
depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2. R
evela-se escorreita a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
tendo a pena basilar sido fixada no menor quantitativo previsto. Por outro lado, inexistem atenuantes ou agravantes a serem sopeadas; e a não incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em razão da significativa quantidade de droga apreendida, autoriza afirmar que a sanção definitiva foi fixada no mínimo legal previsto, não havendo, pois, como se falar em sua redução.

3. É descabida a pretensão de isenção da pena de multa imposta na sentença condenatória, na medida em que se trata de pena cumulativa, prevista expressamente em lei e de aplicação cogente, devendo ser registrado, outrossim, que eventual impossibilidade de pagamento, pelo invocado estado de incapacidade financeira do apelante, deve ser alegada no juízo das execuções penais.

4. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joathan Souza Moreira Júnior
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal n. 0023803-44.2016.8.11.0042 – código 446866, condenou-o à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e a 6 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa pela prática do delito de embriaguez ao volante (art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro); impondo-se asseverar, a
demais, que, no mesmo édito judicial, sua prolatora, o absolveu em relação ao crime de receptação.

O apelante
, forte na peça recursal
juntada no ID 69469028, postula:
(i)
sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, sustentando não existir prova de que tenha concorrido para a prática do referido ilícito ou, ainda, porque as provas trazidas são insuficientes para fundamentar a sua condenação;
(ii)
que a pena seja fixada no menor quantitativo previsto em lei; e, por fim,
(iii)

a exclusão da pena de multa imposta, argumentando sua incapacidade financeira.

O Ministério Público, forte nas contrarrazões que se encontram no ID 69469034, postula o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID 71495454, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

[...] No dia 30 de julho de 2016, por volta das 18h00min, na avenida Manaira, bairro Santo Antônio do Pedregal, nesta capital, o denunciado JOATHAN SOUZA MOREIRA JUNIOR
trazia consigo
e
transportava
droga de uso proscrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujas circunstâncias indicam que seria fornecida a consumo de terceiros e/ou destinada à mercancia.

No mesmo contexto fático, o denunciado JOATHAN SOUZA MOREIRA JUNIOR
conduzia
em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma
motocicleta Yamaha XT 660, cor branca, sem placa, com chassi adulterado e incompatível com número do motor
, e pela numeração do chassi constatou-se a existência de uma motocicleta de mesmo modelo e cor, placa FMY 8614, pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Além disso, o denunciado conduzia referido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Segundo consta, policiais militares realizavam rondas na região do endereço supracitado, quando avistaram o denunciado pilotando, em atitude suspeita, a referida motocicleta Yamaha XT, cor branca, sem placa.

Em seguida, ao tentar realizar a abordagem do implicado, este empreendeu fuga, e de imediato os agentes iniciaram o acompanhamento, sendo que por diversas vezes ordenaram que o denunciado parasse, porém não obedeceu a ordem de parada.

Durante a fuga, o denunciado adentrou em várias ruas em sentido contramão, colocando em risco a vida de terceiros, até o momento em que a viatura policial e a motocicleta vieram a perder o controle da direção, e a viatura capotou e o denunciado caiu ao solo.

Diante da situação, populares que estavam na região ajudaram a detenção do denunciado, pois os militares não estavam conseguindo sair da viatura tombada.

Ato contínuo, os militares verificaram o chassi da motocicleta, via CIOSP, momento que constataram que o número estava adulterado e era incompatível com o número do motor, e constataram que a numeração alterada pertencia a outra motocicleta do mesmo modelo, cor, placa FMY 8614, de propriedade da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Nesse ínterim, a guarnição policial recebeu a informação, via CIOSP, que populares viram o denunciado, durante a fuga, dispensando um objeto no trevo do bairro Jardim Itália, inclusive, o Sr. Fanael Gomblanc de Oliveira relatou pessoalmente aos agentes que o denunciado quase veio a colidir com seu veículo, e que viu o JOATHAN dispensar um objeto próximo a rotatória do bairro Jardim Itália (fls. 17-IP).

Ato contínuo, os policiais deslocaram-se ao citado local e na busca, localizaram
01 (um) tablete de maconha
, consoante termo de apreensão de fls. 20-IP.

Cumpre registrar, que o denunciado foi submetido ao teste de etilômetro que apresentou o valor de 0,10mg/l (fls. 29). [...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que o apelante não se insurgiu contra a condenação relativa ao delito de embriaguez ao volante. Por outro lado, a
materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 69469016 – p. 11); boletim e ocorrência (ID 69469016 – p. 29/32); termo de exibição e apreensão (ID 69469016 – p. 36); laudo de constatação preliminar (ID 69469016 – p. 39/40); laudo pericial definitivo de constatação de substância entorpecente (ID 69469016 – p. 69/71), que apresentou resultado positivo para a presença de C
annabis sativa L
. (maconha); bem como pela prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do crime de tráfico, afirmando que não obedeceu à ordem de parada dos policiais militares porque estava sem habilitação para pilotar a moto, sua atuação ficou comprovada pelas declarações
das testemunhas Victor Hugo de Oliveira Marques e Edilson de Campos Almeida, integrantes da Polícia Militar, responsáveis por sua prisão em flagrante e pela apreensão de quase um quilo de maconha, dispensados por ele na via pública durante a perseguição policial, conforme se depreende dos depoimentos de ambos, dos quais, por relevante, destacam-se estes trechos retirados da sentença condenatória:

[...] Que nesse dia estava tendo um jogo no Pedregal, no campo; Que a base comunitária do Pedregal pediu apoio para gente para realizar patrulhamento ali perto;
Que quando encerrou o jogo, naquela grande movimentação de pessoas, a gente avistou a XP 660, cor branca, e vimos que ela estava sem placa; Que o rapaz que estava pilotando, quando viu a viatura, ele freou e quase caiu com ela; Que a gente foi tentar realizar a abordagem dele; Que quando fomos tentar realizar a abordagem, ele foragiu; Que ligamos a sirene, começamos a dar ordem de parada para ele; Que ele não obedeceu
; Que ele pegou a Manaíra; Que ele saiu do bairro Pedregal e ele entrou na Moinho, na contramão; Que fomos atrás dele; Que ele foi sentido Jardim Itália; Que demos sinal para ele parar, ele não parava; Que ele foi até a rotatória do Jardim Itália; Que ele fez a rotatória duas vezes, sentido contrário;
Que ao chegar na rotatória, a gente viu movimento dele jogando algo; Que ‘aí’ ele fez essa rotatória com a gente duas vezes;
Que a gente adentrou na Avenida Principal do Jardim Itália, também pela contramão e quando ele chegou na rua Messina, no Jardim Itália, tinha um pouco de areia na pista, ele entrou praticamente caindo com a moto; Que a gente acabou pegando essa areia que estava no asfalto; Que a viatura veio a derrapar, a gente bateu no meio fio e acabou tombando a viatura; Que ele caiu mais a frente; Que nisso, populares que estavam acompanhando a gente, ajudaram na detenção dele (...); Que esse fato começou por volta das 18h; Que estava fim da tarde (...); Que quem prendeu Joathan foi a nossa viatura (...); Que eu fiz a detenção dele; Que naquele momento, ele foi preso por direção perigosa e vimos que o chassi estava adulterado; Que checamos no CIOSP, vimos que o chassi estava adulterado, não constava com aquela motocicleta; Que ficamos esperando por um tempo a chegada de um guincho (...);
Que quando a gente ia sair, o CIOSP modulou, falando que tinha recebido ligações de uma pessoa que viu o acompanhamento todo e viu uma movimentação próxima ao Jardim Itália, como se tivessem procurando algo; Que tinha um carro e um pessoal desceu e ficou procurando algo e depois saiu; Que antes de deslocar à delegacia, a gente fez o trajeto novamente para ver se tinha alguma coisa ali; Que quando a gente fez o trajeto contrário de novo, a gente localizou esse tablete, próximo a rotatória do Jardim Itália (...); Que estava próximo aos pés de coqueiro; Que vimos ele jogando algo; Que não paramos porque estavam seguindo ele
; Que tinham familiares dele acompanhando a situação; Que não recordo a aparência do Fanael, mas ele foi um senhor que ajudou a gente a sair da viatura e ele estava revoltado, porque estava com criança no carro, neto (...); Que quase bateram no carro; Que ele foi testemunha da situação; Que ele avistou toda situação; Que durante a situação, ele conversou com a gente; Que ele já tinha falado (...); Que a gente já tinha a informação antes do CIOSP; Que a gente estava em equipe, com lanterna; Que a gente fez ‘linha’ e localizou ela (droga);
Que na hora, mostramos a droga para família; Que ele estava no camburão, a gente falou que tinha localizado;
Que ele falou que não era dele, não era dele; Que ele falou que fugiu por causa da moto; Que viu que a gente ia abordar ele e fugiu; Que não recordo a roupa que ele estava (...); Que ele falou que a moto era de um rapaz que era traficante ali no Pedregal; Que ele falou o nome da pessoa; Que não recordo se ele falou para onde estava indo (...); Que a gente só conseguiu dar ordem de prisão no Jardim Itália; Que participei de todas as etapas; Que encontrei a droga perto dos coqueiros; Que variava a distância entre a gente e o acusado durante a perseguição;
Que durante o acompanhamento a gente avistou ele jogando algo, não conseguimos identificar o que era (...); Que vi ele jogando;
Que nossa viatura é composta por quatro policiais; Que cada um tem sua função; Que eu era o comandante, tinha o motorista, o terceiro homem e o rapaz ouvido, o Campos Almeida, que era o quarto homem, ele estava sentado atrás de mim; Que nosso procedimento é o seguinte, o primeiro homem, visualiza a situação e começa verbalizar com a pessoa que a gente está acompanhando; Que o terceiro homem também vai fazendo essa verbalização; Que o quarto homem não põe a cabeça para fora, não faz nada; Que o papel do quarto homem é modular e pedir apoio; Que por isso que pode ser que ele não tenha visto; Que se não coloquei no Boletim de Ocorrência deve ter sido algum erro na hora, de digitação, mas a gente visualizou; Que não visualizei o que ele jogou, mas o que visualizei foi isso (...); Que a droga foi achada próxima ao trevo; Que a perseguição não entrou pela calçada; Que não consigo lembrar exatamente (...) Que desembarcamos próximo ao posto, e viemos andando a pé até o ponto que localizamos a droga (...); Que o senhor Fanael se identificou para gente; Que ele disse que havia visto a perseguição (...); Que aos poucos fomos relembrando o que aconteceu; Que depois a gente voltou para fazer a busca; Que eu saiba nenhuma viatura foi lá averiguar esse fato (...); Que no local não foi feito teste de bafômetro; Que a gente veio acompanhando ele, na rotatória do Jardim Itália ele fez duas voltas e adentrou pela Avenida principal do jardim Itália; Que não recordo se ele estava embriagado (...); Que não recordo se ele estava com documento ou não (...).
(Trecho do depoimento do Tenente da Polícia Militar Victor Hugo de Oliveira Marques, em juízo – retirado da sentença condenatória ID 69469020).
Destacamos

Como visto, o referido oficial da Polícia Militar não somente esclareceu que ao perceber a abordagem o apelante fugiu, dando início à perseguição que culminou na sua prisão, como também deixou claro que, durante o percurso em que o seguiam, o avistou

dispensando algo, o que foi confirmado pela outra testemunha
Fanael Gomblanc de Oliveira
e, posteriormente, por denúncia anônima via Ciosp, oportunidade em que, em diligência aos locais por onde tinham passado, localizaram o invólucro contendo a substância entorpecente.

Além disso, impõe-se registrar que as declarações da primeira testemunha foram confirmadas, também, pelo policial militar Edilson de Campos Almeida que, em juízo, fez estas afirmações:

[...]
Que a gente estava em rondas pelo bairro pedregal, estava tendo final de jogo da liga da justiça; Que visualizamos uma motocicleta de cor branca e ao tentar abordar a mesma, ele foragiu sentido estrada do Moinho, na contramão; Que o campo fica perto da base do Pedregal (...); Que ele estava na motocicleta; Que o que chamou a atenção da guarnição é que ela estava sem placa; Que houve ordem de parada com giroflex e sirene, próximo ao campo; Que pegamos a estrada do moinho na contramão; Que quando chegou na rotatória da UFMT, ele deu duas voltas na rotatória na contramão (...); Que a viatura, para desviar de um carro, perdeu o controle da viatura e veio a tombar (...) Que mais de um km depois do acompanhamento; Que do trevo até a viatura dá mais ou menos 700 metros; Que a moto tentou fazer uma curva, mas não conseguiu (...); Que a viatura tombou; Que eu estava dentro da viatura (...); Que a moto caiu à 30 metros da viatura; Que não posso afirmar se tinha policial à paisana; Que fui o último componente a sair da viatura tombada (...); Que tinha algumas pessoas (...); Que tinha o senhor Gomblanc; Que ele quase bateu no carro dele; Que queriam linchar ele no local (..);
Que o senhor Gomblanc foi uma testemunha que quantificou pela primeira vez; Que ele falou que a hora que a gente estava acompanhando que eu retornei aqui, ele dispensou algo logo atrás, próximo a rotatória do Jardim Itália
(...); Que essa motocicleta já tinha caído antes com 14 kg de pasta base de cocaína; Que na outra checagem aparentou que ela tinha uma adulteração no número e ela bateu com uma motocicleta de São Paulo, as características, a placa, o mesmo modelo e o ano (...); Que a placa de procedência de Cuiabá já tinha envolvimento com tráfico; Que ele não quis falar quem era o proprietário da moto; Que ele só falou que um tal de ‘Branquinho’ pediu para ele guardar essa moto; Que ele disse Clube Renascer é bem mais frente; Que não é na rua da Igreja; Que o Clube Renascer é dentro do bairro Renascer (...); Que o clube do Renascer é alugado para festa; Que é particular; Que nesse dia o único evento que estava tendo era no Pedregal; Que esse ́peladão’ é bastante popular; Que o público do Renascer migra para lá para assistir; Que nesse dia ficou uma viatura da ROTAM para ficar única e exclusivamente em rondas nessa área (...); Que tem o posto de gasolina, tem o viveiro; Que a rua Manaíra é no Pedregal; Que corta o Pedregal inteiro; Que vai até a divisa com Renascer; Que Manaíra liga Renascer com Pedregal (...); Que teve horas que ele distanciou bastante da gente; Que não recordo a roupa que ele estava vestindo (...);
Que quando estávamos deslocando para o CISC, chegou uma informação via 190 de uma pessoa que havia passado pelo local e que, durante o deslocamento, tinha visto que ele tinha dispensado algo
;
Que refizemos todo trajeto que ele fez no caminho e próximo a rotatória do Jardim Itália onde ele deu duas voltas na contramão; Que o comandante localizou um tablete aparentemente sendo maconha
; Que o comandante é o Tenente Marques; Que foi achado na pista de caminhada paralela com o asfalto; Que foi fora do viveiro; Que estava numa fita isolante marrom (...);
Que o Gomblanc foi a primeira pessoa que disse que ele tinha jogado algo no começo do acompanhamento, próximo a rotatória; Que depois chegou a denúncia 190
; Que o acusado passou por esse local (...); Que a tia dele e o tio dele acompanharam a gente na hora que fizemos a varredura no local (...); Que o acusado não falou nada na hora que encontramos a droga (...); Que era à noite quando encontramos a droga (...); Que esperamos um bom tempo a Politec e o guincho chegar; Que deu mais de uma hora; Que o Gomblanc passou a informação logo após o acidente (...); Que participei de todas as etapas (...); Que ele foi algemado na rua Messina (...);
Que fomos pela pista; Que não fui eu quem abordou ele; Que Gutemberg disse que durante o deslocamento ele tinha verificado que ele tinha jogando algo
; Que foram várias viaturas dar apoio; Que ficamos algumas horas no local; Que a denúncia foi repassada via rádio; Que foi outra pessoa, não era mais o seu Fanael; Que a gente ia deslocar para o CISC, chegou essa denúncia via CIOSP; Que eu estava pilotando a motocicleta; Que fomos até o trajeto do posto e do posto retornamos fazendo a pista de caminhada; Que ao fazer a busca, a gente vai começar desde da onde tinha claridade, do posto até a rotatória; Que a viatura ficou no acostamento, foram dois policiais com lanterna e mais eu com a motocicleta (...); Que a moto foi pela calçada (...); Que a gente não confirma nada, só anexa, quem identifica se a moto é ou não clonada é a perícia; Que constamos que as duas motocicletas batem as mesmas características, ano e modelo (...); Que pela polícia militar não foi feito teste do bafômetro; Que quem solicita é o Delegado (...); Que não tinha visto ele antes

[...].
(Trecho do depoimento do PM Edilson de Campos Almeida, em juízo – retirado da sentença condenatória ID 69469020).
Destacamos

Em relação à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Igualmente, o fato de o apelante ter dispensado algo na via pública durante a perseguição policial foi confirmado pela testemunha Fanael Gomblanc de Oliveira, que acompanhou a ação da Polícia Militar e presenciou a prisão do apelante, conforme se infere do depoimento que prestou em juízo, cujos trechos foram postos na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]
Que eu vi que quando ele foi fazer a rotatória da estrada do Moinho; Que ele quase bateu no meu carro; Que eu tirei o carro de lado, meu filho bateu a cabeça no vidro; Que fiz o contorno e persegui ele
; Que como a polícia estava atrás, eu falei: ‘vamos ver até onde isso vai dar’;
Que no entanto, eu estava com meu sobrinho, que é de Campo Grande; Que ele falou: ‘tio, ele jogou alguma coisa’;
Que eu falei para ele não falar nada, que era para deixar para eu falar; Que lá na frente perguntaram, se eu tinha visto alguma coisa;
Que eu falei que falaram que jogaram alguma coisa lá para traz;
Que saiu essas conversas lá; Que quando chegamos lá, como a viatura estava tombada e tudo, os meninos estavam machucados, já ajudei a ‘destombar’ a viatura; Que tiramos os meninos de dentro da viatura; Que ‘aí’ os policiais ‘fez’ os serviços dele; Que essa foi minha parte; Que o local que quase houve o acidente com meu carro foi na rotatória da ‘Moinho’; Que é a rotatória que entra no Jardim Itália; Que ele estava na contramão; Que ele estava numa moto Yamaha XT 660, branca;
Que meu sobrinho fala que visualizou (ele jogando algo), eu não posso ter certeza; Que eu já estava na viatura tombada quando ele falou para mim; Que eu falei para os policiais que tinham visto lá atrás ele dispensando algo
; Que eu estava vindo do Coxipó para pegar a Fernando Correa (...); Que eu não vi (ele dispensando); Que quem viu foi meu sobrinho; Que ele é menor; Que quando cheguei lá, só tinha um popular (...); Que falei para os policiais que tinham me falado que tinham jogado algo lá atrás; Que não vi nada (...). Que ele colocou em risco minha segurança e de outras pessoas;
Que uma pessoa de maior chegou no local e falou que ele tinha dispensado algo lá atrás
; [...].
(Trecho do depoimento da testemunha Fanael Gomblanc de Oliveira, em juízo – retirado da sentença condenatória ID 69469020).
Destacamos

Por conseguinte, não há a menor dúvida que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, até por que sua negativa de autoria, por ter ficado isolada do contexto probatório encontradiço nestes autos, não ostenta força suficiente para rechaçar as asserções feitas em juízo pelos policiais militares e pela testemunha acima citados.

De outra banda, não obstante as declarações abonatórias das testemunhas Eurípedes de Souza Davi, Jhonatan Moreira Santos e Miriam Carla Fernandes de Souza, arroladas pela defesa do apelante, no sentido de revelar que ele nunca se envolveu com drogas e que é trabalhador, é necessário que se reconheça que tais informações não têm o condão de elidir os elementos probatórios produzidos no decorrer da instrução processual.

Ademais disso, deve ser registrado que a versão apresentada pelo apelante de que a motocicleta não lhe pertencia e de que estava se dirigindo à festa do Renascer para devolvê-la a um amigo de nome Rafael, não ficou comprovada nestes autos, na medida em que ele não o arrolou a fim de prestar esclarecimentos durante a instrução probatória; não havendo, tampouco, notícia de que referida pessoa tenha demonstrado interesse em reaver o bem apreendido. Do contrário, as testemunhas arroladas pelo recorrente declararam em juízo desconhecer que ele tivesse um amigo por nome Rafael ou que possuísse a motocicleta que estava pilotando no dia dos fatos.

Noutro viés, da análise das alegadas contradições relativamente à abordagem, diligências policiais e elaboração do boletim de ocorrência, apontadas pelo apelante como mácula ao conjunto probatório encontradiço nestes autos, é imperioso ressaltar que nada existe nestes autos indicando que os agentes públicos quisessem, a qualquer custo, incriminá-lo falsamente sendo, pois, irrelevante que os integrantes da Polícia Militar não se recordassem dos detalhes da abordagem mencionados pela defesa, pois, além de tal fato ser compreensível, tendo em vista as inúmeras diligências que os dois realizaram entre a data dos fatos e a da audiência, os detalhes em questão são absolutamente secundários.

Além disso, é sabido que possíveis contradições e pequenas omissões, nos depoimentos dos agentes policiais, atribuídos à situação emergencial da ocorrência e lapsos de memória, sequer têm o condão de enfraquecer o conjunto probatório, sobretudo porque, naquilo que é mais importante, no núcleo da descrição fática, ou seja, na fuga do apelante quando recebeu ordem de parada e na localização de considerável quantidade de droga por ele dispensada durante o encalço policial, os relatos são coerentes e harmônicos.

Dessa maneira, diante das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, o reconhecimento da prática do ato ilícito imputado ao apelante, é imperativo.

Não se pode olvidar, outrossim,
que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Destarte, a
posse
, a
guarda
ou
transporte
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Destarte, não há como se cogitar na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, V, VI ou VII do Código de Processo Penal, não se podendo falar, também, em aplicação do
princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este,
caracterizado, como se
sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Noutro ângulo, no que diz respeito ao pedido genérico do apelante visando a revisão da pena que lhe foi imposta, infere-se que a sentenciante, ao fixar a pena basilar, não considerou negativa contra sua pessoa qualquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal ou do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, estabelecendo, na primeira fase, o menor quantitativo previsto para o crime de tráfico de drogas, a teor do art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não havendo qualquer circunstância atenuante e/ou agravante a ser considerada, a magistrada manteve a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão. E, na terceira fase do cálculo dosimétrico, em relação à incidência das causas de diminuição e aumento de pena, a julgadora entendeu que a expressiva quantidade de maconha apreendida – 930g –, era impedimento para que fosse reconhecida a benesse descrita no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo qual deixou de aplicar o privilégio ao apelante e tornou definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mínimo previsto para o crime de tráfico de drogas.

Desse modo, considerando que a pena do apelante foi estabelecida dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e fundamentada em justificativas idôneas, sem qualquer excesso, é imperativo a sua manutenção, tal qual lançada no édito condenatório.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de
absolvição
da pena de multa fixada, é necessário asseverar a inviabilidade do afastamento dessa sanção, sob pena de violação ao princípio da legalidade, haja vista tratar-se de pena cumulativa, prevista expressamente em lei e, portanto, de aplicação cogente, não sendo possível a sua isenção tal como almeja o apelante.

No entanto, releva ponderar, ainda nessa senda, que eventual impossibilidade de pagamento da referida obrigação, pelo invocado estado de incapacidade financeira, deve ser alegada no juízo das execuções penais, não competindo a análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do apelante poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da pena de multa.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Joathan Souza Moreira Júnior
, mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021